Tribunal: TJSP
Processo: 1005259-94.2022.8.26.0322
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada contradição. Advogados que foram condenados ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do Enunciado 15 sobre litigância predatória, após a parte autora ter sido intimada pessoalmente e declarado que desconhecia a distribuição da demanda. Ponto que foi expressamente enfrentado. Contradição não configurada. Embargos rejeitados.